Tribunal: STF
Processo: Rcl 77427
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Flávio Fernando Gaudêncio Barbosa Torreão e Outro em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Arapiraca/AL (Processo 0001517-37.2019.5.19.0061), que não teria observado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, os Reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ação n. 0001517-37.2019.5.19.0061, objeto de discussão na presente reclamação, é uma execução trabalhista originariamente movida em face do CAMPINENSE CLUBE (CNPJ: 08.828.071/0001-99), associação desportiva sem fins lucrativos, tendo como exequente o Sr. FRANCISCO SOARES DA CRUZ. 



    A execução tramita na 2ª Vara de Arapiraca/AL do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. A execução se encontrava suspensa por decisão judicial proferida em 29/12/2021 (ID e93306d) em razão da habilitação do crédito do exequente em outro processo, que reúne as execuções trabalhistas em face do Campinense, processo este que tramita sob n. 0114500-49.1995.5.13.0008, no TRT 13ª Região. 



    [...]



    No processo n. 0114500-49.1995.5.13.0008 há uma penhora de 100% das rendas do Campinense Clube para pagamento de credores. Existe uma fila de credores e mensalmente são liberados valores a credores. 



    [...]



    Recentemente, entretanto, após aproximadamente 03 (três) anos da decisão acima destacada e da suspensão do processo, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Arapiraca, DE OFÍCIO, desarquivou os autos e deu prosseguimento à execução, instaurando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, DETERMINANDO O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS de diretores do Campinense Clube, entre eles, os requerentes desta reclamação constitucional, FLÁVIO FERNANDO GAUDÊNCIO BABROSA TORREÃO e RILDO VAZ RIBEIRO. 



    Então, em janeiro de 2025, os requerentes foram surpreendidos com uma decisão judicial que instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, INCLUI DIRETORES DO CAMPINENSE CLUBE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO E DETERMINA, DE LOGO, O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DOS REQUERENTES.



    [...]



    A decisão judicial foi proferida sem, ao menos, conceder a devida oportunidade para que as pessoas ali indicadas se manifestassem previamente sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    [...]



    Após a decisão de ID 6052ad1, os requerentes apresentaram embargos à execução (ID a61d3c2) e foi proferida uma sentença (ID 5053e82) julgando improcedentes os embargos, mantendo os gravames deferidos na decisão. A decisão agora é questionada através de agravo de petição (ID a7f74e5). 



    [...]



    Diante do exposto, resta claro que a decisão proferida nos autos da execução trabalhista está em desacordo com a decisão proferida pelo Eminente ministro Dias Toffoli, vez que os reclamantes foram incluídos na execução sem que tenham participado da fase de conhecimento e a possibilidade de exercerem o contraditório.”



    Ao final, no mérito, requerem “a procedência da presente reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada (ID 6052ad1) e, por consequência, anular os atos posteriormente praticados, com a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795 MINAS GERAIS”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/05/2023).



    Assiste parcial razão aos Reclamantes.



    O Juízo reclamado, em 18/02/2025, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Campinense Clube, ratificando a inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, dos respectivos Diretores e Ex-Diretores, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ em face do executado CAMPINENSE CLUBE - CNPJ: 08.828.071/0001-99, que foi instaurado por força de requerimento da parte exequente FRANCISCO SOARES DA CRUZ (#id:19e4a83), que visa conduzir para o polo passivo do processo os gestores do time executado, em sintonia ao que preconiza os arts. 855-A, da CLT, e 133 e 137, do CPC.



    [...]



    DA ADMISSIBILIDADE DO IDPJ



    Preenchidos os pressupostos, extrínsecos e intrínsecos, o Juízo compreende que o processo encontra-se apto para o processamento deste IDPJ, uma vez obedecidos os requisitos do art. 855-A da CLT c/c arts. 133 e 137, do CPC. 



    Complemente-se que as partes foram devidamente intimadas da decisão de instauração do IDPJ (#id:6052ad1), apresentaram suas impugnações, bem como a parte exequente se manifestou oportunamente, conforme relatório. 



    Portanto, o Juízo conhece do IDPJ. 



    [...]



    Tem-se que o time CAMPINENSE CLUBE está em plena atividade, conforme se pode verificar nas suas redes sociais abertas.



    O time realizou recentes contratações para compor o seu plantel para 2025.



    O Juízo verificou que o CAMPINENSE CLUBE possui leque diverso de patrocinadores, inclusive parece contar com patrocínio do Governo do Estado da Paraíba, e busca também patrocínio junto à Prefeitura de Campina Grande. 



    O CAMPINENSE CLUBE está participando de jogos em 2025.



    O clube possui calendário oficial de suas partidas para 2025.



    [...]



    Acontece que o Juízo da execução efetuou requisições, via SISBAJUD, visando bloquear valores das contas do time CAMPINENSE CLUBE. 



    Pasmem, o resultado em todos foi zero. 



    [...]



    Veja que as movimentações bancárias do time presumem-se realizadas por meio de contas que não estão vinculadas ao CNPJ do time.



    [...]



    É a Lei Pelé que diz que os dirigentes são solidariamente responsáveis.



    Nesse cenário, a execução pode ser redirecionada aos gestores do time. 



    [...]



    Complemente-se que os administradores de entidades desportivas profissionais respondem solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados, de gestão temerária ou contrários ao previsto no contrato social ou estatuto, nos termos do Código Civil, conforme se infere da Lei Pelé.



    [...]



    Sendo assim, esta MM. 2ª Vara do Trabalho de Arapiraca decide: 



    [...]



    b.1 - JULGAR PROCEDENTE o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ, instaurado a requerimento da parte exequente FRANCISCO SOARES DA CRUZ (#id:19e4a83) em face de CAMPINENSE CLUBE – CNPJ: 08.828.071/0001-99.



    b.1.1 – Ratifica-se a inclusão no Polo Passivo de: 



    1. FLAVIO FERNANDO GAUDÊNCIO BARBOSA TORREÃO - CPF: 048.701.594-06 – Presidente.



    2. RILDO VAZ RIBEIRO - CPF: 039.475.604-51 – Diretor.



    3. LENIN CORREIA SALES - CPF:.024.719.894-38 – Ex-Presidente.



    4. ANDERSON PHELIPE FERNANDESCORDEIRO - CPF: 070.760.684-51 – Ex-Presidente.



    5.CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO.PINHEIRO - CPF: 337.907.524-87 – Ex-Diretor.



    6. FELIPE ARAUJO LIMA - CPF:057.050.804-50 – Ex-Diretor.



    7. ROMULO DE FREITAS FARIAS - CPF:034.693.244-09 – Ex-Diretor.



    8. TIAGO DE PONTES GUIMARAES - CPF:013.892.994-73 -Ex-Diretor.”



    Interposto Agravo de Petição, o recurso aguarda processamento e posterior remessa ao TRT-19 para julgamento.



    Da análise dos autos, verifica-se que os Reclamantes pretendem a suspensão da demanda originária com base na determinação exarada no paradigma. Por outro lado, a decisão reclamada deixou de sobrestar o processo e julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica incidentalmente formulado na execução.



    Nessas circunstâncias, é possível assentar que o Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG, que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A respeito do assunto, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 62063 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ-e de 02/02/2024)



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (RCL 60.720, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ-e de 10/07/2023)



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisões monocráticas de minha relatoria sobre o referido tema: RCL 77.198, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/03/2025; RCL 76.861, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/03/2025; RCL 65.032, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/02/2024; e RCL 60.678, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/06/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0001517-37.2019.5.19.0061 até o julgamento final do Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente